Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015139-60.2021.8.11.0000
Impetrante: Vinícius de Oliveira Ribeiro
Paciente: Juracy Brito
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Juracy Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos autos n. 1005126-87.2021.8.11.0004, em decorrência do fim do relacionamento amoroso de 15 anos com sua convivente Diacui Franco Soares Brito, pois ele estaria vigiando-a, passando em frente à sua residência e seguindo-a quando sai de casa.
Alega, porém, que o pedido de medidas protetivas feito pela suposta vítima não acompanhou qualquer elemento que comprovasse sua narrativa, a qual é “falaciosa”, e que tais medidas estão prejudicando o beneficiário, porque além de atingir a sua reputação e honra, em razão do seu trabalho, precisa se locomover por toda a cidade e está com receio de descumprir uma das medidas aplicadas.
Afirma que foi formulado ao Juízo de origem pedido de revogação das medidas e foi indeferido; e argumenta que “nenhum elemento de convicção capaz de embasar a manutenção das medidas protetivas de urgência a não ser a fala, contraditória e dissonante da suposta vítima” (Id. 98969497).
Assim, sustenta que não ficou demonstrada eventual violência psicológica, nos moldes da Lei Maria da Penha, e que o paciente nunca perpetrou nenhum ato ilícito/criminoso em desfavor de sua ex-convivente, de modo que não há necessidade da manutenção das medidas protetivas.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as medidas protetivas fixadas em desfavor do beneficiário (Id. 98969497).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado, e, ao que aparenta, o magistrado singular fundamentou a necessidade da estipulação das medidas protetivas em benefício da ex-convivente do paciente, visando resguardar sua integridade física e psicológica.
Destarte, entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário demanda análise mais acurada dos autos e das alegações trazidas na impetração, de modo que julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator